Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORADOS. REMOÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA DEPOIS DAS DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL
1. Determinada a penhora e a remoção dos bens penhorados antes do deferimento da recuperação judicial da executada, deve ser respeitada a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação a ser dada ao patrimônio da empresa devedora (art. 6o, II e III da Lei 11.101/05).
2. Deu-se provimento em parte ao agravo de instrumento.